Tribunal: TJSP
Processo: 1034763-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e taxa de ocupação. Improcedência fundada na prescrição quinquenal das parcelas. Irresignação da vendedora.

Prescrição indireta ou por via oblíqua. Incorreção. O prazo prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto no art. 205 do CC, o qual não pode se confunde com a

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e taxa de ocupação. Improcedência fundada na prescrição quinquenal das parcelas. Irresignação da vendedora.

Prescrição indireta ou por via oblíqua. Incorreção. O prazo prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto no art. 205 do CC, o qual não pode se confunde com a pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas, cujo prazo é o quinquenal, previsto no art. 205, § 5o, I do CC. Precedente recente do A. STJ em caso análogo. Prescrição fundada no decurso do prazo quinquenal afastada.

Resolução contratual. Impossibilidade. Caso em que a última parcela do contrato venceu em agosto/2006, enquanto a notificação para constituição em mora ocorreu somente em novembro/2016. Ausência de interrupção tempestiva do prazo prescricional. Ajuizamento da ação em março/2018. Prescrição decenal configurada. Ação principal improcedente e reconvenção procedente. Sentença mantida, por outro fundamento legal, afastada a hipótese de prescrição indireta.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034763-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA BRASILART LTDA, são apelados VALDIR GAVA e MARIA
ELISABETE GEROLDE GAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso em decorrência do reconhecimento da prescrição decenal, vencida a relatora
originária, Des. Ana Maria Baldy, que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1034763-74.2018.8.26.0100
Comarca: 35a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Apelante: Construtora Brasilart Ltda
Apelados: Valdir Gava e Maria Elisabete Gerolde Gava
Voto no 08366
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e
taxa de ocupação. Improcedência fundada na prescrição
quinquenal das parcelas. Irresignação da vendedora.
Prescrição indireta ou por via oblíqua. Incorreção. O prazo
prescricional da pretensão rescisória é o decenal previsto no
art. 205 do CC, o qual não pode se confunde com a
pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas, cujo
prazo é o quinquenal, previsto no art. 205, § 5o, I do CC.
Precedente recente do A. STJ em caso análogo. Prescrição
fundada no decurso do prazo quinquenal afastada.
Resolução contratual. Impossibilidade. Caso em que a
última parcela do contrato venceu em agosto/2006,
enquanto a notificação para constituição em mora ocorreu
somente em novembro/2016. Ausência de interrupção
tempestiva do prazo prescricional. Ajuizamento da ação em
março/2018.
Prescrição
decenal
configurada.
Ação
principal improcedente e reconvenção procedente. Sentença
mantida, por outro fundamento legal, afastada a hipótese
de prescrição indireta.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Construtora Brasilart
Ltda em face de Valdir Gava e Maria Elisabete Gerolde Gava,
nos autos da “ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse” em trâmite na 35a Vara Cível do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central Cível.
Em primeiro grau, o pedido formulado na inicial, de declarar a
rescisão do contrato e determinar a reintegração da autora na
posse do imóvel foi julgado IMPROCEDENTE, com fulcro no artigo
487, I e II, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a reconvenção foi julgada PROCEDENTE, para
o fim de reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas e, por
consequência, adjudicar, em favor dos réus reconvintes, o imóvel
objeto da lide.
Irresignada, apela a autora (fls. 246/259) objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado, com fundamento na
ausência de impugnação específica, pela contestação, das
alegações de inadimplemento das parcelas do contrato, devendo-se
operar os efeitos da revelia.
Afirma que, como a ação de resolução contratual é uma ação
constitutiva, tal direito não se extingue pelo não exercício. Observa
que não há que se falar em prescrição por via oblíqua ou indireta do
direito à resolução do contrato, como decorrência da prescrição da
ação para cobrança da dívida.
Ressalta que o inadimplemento é incontroverso, de modo que
a ação deve ser julgada procedente e a reconvenção improcedente.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
264/285.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo o recurso de apelação em regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse que Construtora Brasilart Ltda move contra Valdir Gava e
Maria Elisabete Gerolde Gava.
Aduz a autora que, em 01/07/2001, celebrou com os réus
compromisso de compra e venda da unidade 213, torre B,
Condomínio Residencial Villaggio di Roma, São Paulo/SP, pelo
valor de R$ 179.425,78, a ser pago de forma parcelada.
Afirma que, desde agosto/2007, os réus não vêm pagando as
parcelas do contrato, nem os IPTUs do imóvel, e que
permaneceram
inertes
mesmo
após
serem
notificados
extrajudicialmente.
Assim, não restando alternativa, propôs a presente demanda,
visando a rescisão contratual com a reintegração de posse, e que a
devolução dos valores pagos seja realizada de acordo com o
previsto em contrato, inclusive com a fixação de taxa de ocupação
do imóvel.
Pois bem.
Observo que o cerne da discussão está em se definir o prazo
prescricional a ser considerado na hipótese dos autos. De fato, para
as ações de cobrança de dívida líquida, constante de instrumento
público ou particular, aplicável o prazo prescricional quinquenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no código civil em seu artigo 206, parágrafo quinto:
Art. 206, Código Civil - Prescreve:
§ 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular.
Contudo, a pretensão de cobrança das parcelas não se
confunde com a pretensão da promitente vendedora de requerer a
rescisão contratual cujo prazo é o decenal, nos termos do art. 205
do CC1, contado do vencimento da última parcela do contrato.
Neste sentido, inclusive, decidiu recentemente o A. STJ, em
caso análogo:
“RECURSO ESPECIAL No 1.807.473 - SP
(2019/0106665-0)
(...)
1. Cuida-se de recurso especial interposto por
ROSA THEREZA BASILE, manejado em face
de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 124):
(...)
3. Tecidas aludidas considerações, cumpre
assinalar que a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que o prazo da
prescrição da pretensão de cobrança de
dívidas líquidas, constantes de instrumento
público ou particular é de 5 anos, nos
termos do art. 206, §5o, inc. I, do CCB, ao
passo em que a demanda judicial por
1 Art. 205, Código Civil: A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução contratual tem por objeto um
direito pessoal, aplicando-se, então, a regra
geral do art. 205 do CCB, com prazo de 10
anos, a serem contados do vencimento da
última parcela do contrato.
Nesse sentido são as ementas a seguir
colacionadas:
(...)
A propósito do tema, ainda que a pretensão
da cobrança dos valores esteja prescrita e
que a inadimplência seja a causa de pedir
da demanda de resolução do contrato, o
direito de receber o valor do credor,
correlato à obrigação de pagamento das
devedoras, não está extinto, persistindo
íntegro no plano da existência e da
validade, atingida apenas parcela de sua
eficácia. Note-se que o pagamento eventual
da dívida prescrita é considerado válido
para todos os fins e efeitos de direito e não
gera sequer pretensão à repetição, por não
se configurar um indébito. Não há abuso no
exercício do direito na pretensão formulada
de resolução em decorrência da inadimplência configurada, ainda que
prescrita a cobrança do respectivo valor.
Existem claramente dois interesses jurídicos distintos, os quais não se
confundem, estando definido apenas que
um deles resta obstado pelo transcurso do
tempo, como consectário do Princípio da
Segurança Jurídica.
Entendimento diverso mitigaria indevidamente
os Princípios da Boa-fé Objetiva e da
Conservação dos Contratos, que estabelecem
como pauta interpretativa que os contratos
devem ser preservados ao máximo em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia, ainda que em face de anulabilidades.
O
sistema
normativo
atual
inspira
a
preservação das tratativas, prestigia a forma
vinculativa do contrato, tendo em vista sua
função social, admitindo-se até mesmo a
transformação de um negócio jurídico nulo em
outro, se for possível preservar a vontade
manifestada pelas partes, ou o reconhecimento
de invalidades parciais com a redução proporcional dos negócios jurídicos correspondentes.
De tal modo, é de se garantir à vendedora do
imóvel o direito à resolução em face de uma
tão
expressiva
inadimplência
como
a
configurada no caso dos autos, elemento
incontroverso na demanda, ressaltando-se que
apenas 19 parcelas de 100 foram quitadas
pelas compradoras. Deve ser permitida a
resolução, ainda que seja reconhecida a
prescrição da cobrança do valor inadimplido. Com isso, a prestação
jurisdicional minora os efeitos nocivos da
inadimplência
severa
e
contumaz,
ao
mesmo tempo, sem atingir as normas de
Segurança Jurídica relativas à preclusão,
decadência e prescrição.
Portanto, é de se reconhecer razão ao
recurso especial interposto de que o prazo
para o ingresso com a demanda deve ser
regido pela norma do art. 205, do Código
Civil Brasileiro, de 10 anos, e não pelo art.
206, §5o, inc. I, do mesmo diploma.
(...)
6. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial, a fim de determinar que a
prescrição da pretensão de resolução do
contrato seja regida pela norma do art. 205
do CCB, afastando-se a incidência da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 206, §5o, inc. I, do CPC/15,
determinando-se, ainda, o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para dar curso ao
procedimento como o Juízo competente
entender de direito. (Brasília (DF), 02 de maio
de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator,
RECURSO ESPECIAL No 1.807.473
SP,
2019/0106665-0)
De igual modo, entende esta Corte de Justiça:
PRESCRIÇÃO Ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse e indenização
Contrato de compra e venda de imóvel

Inadimplência dos compradores - Direito
pessoal
Contrato firmado pelas partes,
com vencimento da última parcela em
janeiro de 2007 - Ação ajuizada em 2015 -
Lapso prescricional decenal Art. 205, do
Código Civil Prescrição não caracterizada
AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2200057-44.2016.8.26.0000; Relator (a):
Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. COHAB. 1. Preliminar
de ilegitimidade e de denunciação da lide ao
cessionário.
Cessão
do
contrato
sem
anuência da COHAB não possui validade ou
eficácia perante esta. Previsão contratual
expressa. Sistema Financeiro da Habitação.
Aplicação do art. 1o, parágrafo único, da Lei
8.004/1990.
Preliminares
afastada.
2.
Prescrição. Pretensão de rescisão, não de
cobrança. Aplicação prazo decenal do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
205 do CC, contado a partir do vencimento
da última parcela. Precedentes. Prescrição
não verificada. 3. Rescisão, reintegração e
retenção das parcelas pagas. Cessão desautorizada e inadimplemento
incontroversos. Rescisão e reintegração
devidas. Perda total das parcelas pagas
para compensar a ocupação do bem por
muitos anos. Valor das parcelas que
corresponde à quantia inferior ao valor de
aluguel. Ausência de violação ao art. 53 do
CDC. 4. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
0167207-06.2009.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. Compromisso de venda e compra
de imóvel. Pretensão em razão do inadimplemento do compromissário comprador.
(...)
Incidente
o
prazo
prescricional previsto no atual Código Civil.
Inteligência do art. 2.028. Quando do envio
da notificação já restava ultrapassado o
lapso
quinquenal
para
cobrança
das
parcelas inadimplidas. Todavia, aplicável o
prazo decenal para a resolução do contrato,
contado do vencimento da última prestação
insatisfeita. Inteligência do art. 205 do CC.
Pretensão resolutiva ainda não fulminada
pela prescrição. Precedente desta Corte em
caso
análogo.
Recurso
provido
para
revogar a sentença e determinar o retorno
dos
autos
à
primeira
instância
para
prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos. (TJSP; Apelação 1003503-61.2015.8.26.0236;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/11/2017; Data de
Registro: 15/11/2017)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação declaratória de prescrição. Prazo
prescricional da pretensão de rescisão do
contrato: 10 anos, nos termos do art. 205 do
CC, contado do vencimento da última
parcela. Prazo prescricional das parcelas
vencidas: cinco anos, nos termos do art.
205, § 5o, I do CC. Prescrição interrompida
com
a
notificação
dos
promitentes
compradores. Prescrição, no caso concreto,
das parcelas vencidas até julho de 2007.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação
4004415-14.2013.8.26.0224;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2015; Data de Registro:
05/11/2015)
Feitas as devidas considerações, necessário verificar o caso
concreto.
Verifica-se dos autos que, em 01/07/2001, as partes
celebraram compromisso de compra e venda do imóvel descrito na
exordial, pelo valor de R$ 179.425,78 a ser pago de forma
parcelada, com entrada de R$ 1.000,00; três prestações no valor de
R$ 16.321,06 e o restante em 60 prestações de R$ 2.157,71 (fls.
10/22), iniciando-se a primeira em agosto/2001.
Deste modo, a última parcela do contrato que deu origem à
dívida se venceu em agosto/2006, iniciando-se o prazo decenal a
partir de então. Todavia, a notificação a que se refere a promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendedora, a fim de constituir os compradores em mora, apenas se
operou em 29/nov/2016 (fls. 28/30), ou seja, quando já havia
transcorrido o prazo decenal que lhe permitiria pleitear a resolução
do contrato, não tendo havido, portanto, a interrupção do prazo.
Em adição, a presente demanda foi ajuizada tão somente em
2018.
Deste modo, a ação principal era mesmo de ser desacolhida,
não pelo fato de as parcelas do preço estarem prescritas, em
decorrência da prescrição quinquenal, mas pelo fato de a própria
pretensão de resolução contratual estar fulminada pela prescrição
decenal.
Em suma, muito embora a promitente vendedora tenha direito
à resolução contratual, ainda que prescritas as parcelas do preço,
sua pretensão é regida pela prescrição decenal, ocorrida no caso
concreto. Deste modo, o fundamento para a improcedência do
pedido principal é a prescrição decenal, e não a prescrição indireta,
operada sobre as parcelas inadimplidas.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo da promitente vendedora, mantendo a improcedência da
ação principal e a procedência da reconvenção, em decorrência
da prescrição decenal operada sobre a pretensão de resolução
contratual.
Nos termos do art. 85, §§ 2.o e 11, do CPC, majoro os
honorários fixados na ação principal e na reconvenção, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, em cada uma,
anotando-se que não cabe a fixação por equidade, com operou-se
em primeiro grau no que tange à reconvenção, por ausência de
baixo valor dado à causa (Art. 85, 8o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034763-74.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: CONSTRUTORA BRASILART LTDA
Apelados: Valdir Gava e Maria Elisabete Gerolde Gava
Voto no 08984
bsa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse que Construtora Brasilart Ltda. move contra Valdir Gava e Maria Elisabete
Gerolde Gava. Aduz a autora que em 01/07/2001, celebrou com os réus compromisso
de compra e venda da unidade 213, torre B, Condomínio Residencial Villaggio di
Roma, São Paulo/SP, pelo valor de R$ 179.425,78, a ser pago de forma parcelada.
Afirma que desde agosto/2007, os réus não vêm pagando as parcelas do contrato, nem
os IPTUs do imóvel e que permaneceram inertes mesmo após serem notificados
extrajudicialmente. Não restando alternativa, propôs a presente demanda, visando a
rescisão contratual com a reintegração de posse, e que a devolução dos valores pagos
seja realizada de acordo com o previsto em contrato, inclusive com a fixação de taxa
de ocupação do imóvel.
Contestação e reconvenção, fls. 48/86, visando os
réus/reconvindos, o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora e a outorga da
escritura definitiva do imóvel.
Réplica e contestação à reconvenção, fls. 193/202.
Réplica, fls. 207/215.
Adveio a r. sentença, que acolheu a alegação de prescrição
da pretensão rescisória e julgou improcedente a demanda, julgando procedente a
reconvenção, adjudicando o imóvel em favor dos compradores. Com o resultado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou a autora/reconvinda a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
A autora/reconvinda opôs embargos de declaração (fls.
230/235), que não foram acolhidos (fls. 244).
Inconformada, apela a autora, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na ausência de impugnação
específica, pela contestação, das alegações de inadimplemento das parcelas do contrato,
devendo-se operar os efeitos da revelia; afirma que, como a ação de resolução contratual
é uma ação constitutiva, a ela não se aplicam os prazos prescricionais ou decadenciais
previstos no Código Civil, ou seja, tal direito não se extingue pelo não exercício, deste
modo, sendo o inadimplemento incontroverso, a ação deve ser julgada procedente e a
reconvenção improcedente.
Contrarrazões, fls. 264/285.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que em 01/07/2001 as partes
celebraram compromisso de compra e venda do imóvel descrito na exordial, pelo valor
de R$ 179.425,78 a ser pago de forma parcelada, com entrada de R$ 1.000,00; três
prestações no valor de R$ 16.321,06 e o restante em 60 prestações de R$ 2.157,71 (fls.
10/22).
Desta forma, ficou acordado que a última prestação teria
vencimento em julho/2006.
Do extrato de pagamentos juntado, observa-se que as
parcelas não foram pagas da forma como fora incialmente acordado pelas partes,
constando que o último pagamento realizado pelos devedores ocorreu em agosto/2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 26/27). Não havendo nos autos qualquer documento demonstrando a renegociação
da dívida pelas partes.
Inicialmente, consigno que, não é imprescritível a
pretensão que versa sobre obrigação com prazo certo e determinado para cumprimento
(artigo 199, II, do Código Civil).
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE SEM
BENFEITORIA - PEDIDO DE RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO NA
POSSE - PRESCRIÇÃO - Réus que celebraram compromisso de
venda e compra de um lote, em 31/03/1988 e deixaram de pagar as
prestações em 06/08/1992 - Contrato que não estipulou a
periodicidade das parcelas, apenas o valor individual de cada uma
delas - Somadas as prestações, constata-se que a última prestação
deveria ter sido paga em 06/05/2000 e não em maio de 2003, como
invocado pelo autor - Considerando que a notificação para
constituição em mora foi encaminhada em de 2013, a pretensão do
autor de alterar o prazo final do contrato para dezembro de 2003,
para evitar a ocorrência de prescrição, revela conduta que beira à
má-fé - Pretensão do exercício do direito de resilição do contrato
que, no caso, não é imprescritível, considerando que as próprias
partes convencionaram o prazo de vigência da relação jurídica -
Direito potestativo que só pode ser exercido nos casos de contratos
por prazo indeterminado - Lapso prescricional que teve início com o
inadimplemento - Ação ajuizada em 20/08/2013 - Operada a
prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil de 1916,
aplicável ao caso, observada a regra de transição do art. 2.028 do
Código Civil - Extinção do processo, com resolução do mérito -
Manutenção
-
Honorários
recursais
devidos
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0033141-38.2013.8.26.0007;
Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018 - grifei)
Assim, no caso em comento, incide a regra geral, ou seja,
o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERDAS E DANOS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
205, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO INICIAL QUE É A
ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO DO BEM, PORQUANTO VIGENTE
O NEGÓCIO JURÍDICO, BEM ASSIM AS OBRIGAÇÕES DE CADA
PARTE
PACTUANTE.
PRETENDIDA
A
MINORAÇÃO
DO
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.
DESCABIMENTO.
VALOR
ARBITRADO QUE SE AFIGURA ADEQUADO. DEVEDOR
INADIMPLENTE QUE RESIDIU NO IMÓVEL POR MAIS DE
CINCO
ANOS
SEM
QUALQUER
CONTRAPRESTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004775-19.2018.8.26.0161; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de
Registro: 22/07/2019)
Dessa forma, o prazo prescricional apenas tem sua
contagem iniciada ao término do prazo para pagamento do preço, ou seja, no caso em
comento, a última prestação do contrato deveria ter sido paga em julho/2006, a
notificação judicial que visava constituir os réus em mora foi encaminhada e recebida
pelos compradores em novembro/2016 e a presente ação foi distribuída em março/2018.
Deste modo, verifica-se que a notificação extrajudicial foi
enviada após o esgotamento do prazo prescricional, não tendo havido, portanto, a
interrupção do prazo, sendo ainda a demanda sido proposta após doze anos do
vencimento da última prestação.
A meu ver, não cabe, ao presente caso, a aplicação das
consequências do artigo 341 do Código de Processo Civil, pois observa-se que,
subsidiariamente, os apelados afirmaram ter quitado todos os valores devidos.

Desta forma, com o devido respeito a douta maioria, a r.
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de rescisão contratual da apelante e a
condenou a adjudicar o imóvel aos compradores, mereceria ser mantida.
Do exposto, pelo meu voto, NEGARIA PROVIMENTO
AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA MARIA BALDY
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
110CE671
13
17
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
112ECE89
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034763-74.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.